Tribunal: TJES
Processo: 5027406-05.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027406-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE GROBBERIO PINHEIRO e outros
RECORRIDO: WALTER TAMBERLINI FILHO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5027406-05.2021.8.08.0024

EMBARGANTES: CLASLEY FERREIRA PRATES; CAMILA PITANGA CALIL SALI

EMBARGADOS: WALTER TAMBERLINI FILHO; ALDAIZA TAMBERLINI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SUPOSTA OMISSÃO. EXECUÇÃO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11936264) opostos pelos Embargantes/Recorrentes, CLASLEY FERREIRA PRATES; CAMILA PITANGA CALIL SALI, em face de acórdão (Id.
11436669 –
lançado como decisão por inconsistência sistêmica
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, dando provimento parcial nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, em parte, e reduzir a multa contratual para o importe de R$ 10.000,00.
Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada. Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso”.

Verifica-se que os Embargados, WALTER TAMBERLINI FILHO; ALDAIZA TAMBERLINI, apresentaram Contrarrazões em Id. 7658546.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta
omissão
e utilização de premissa fática equivocada
, pois o órgão julgador teria errado ao afirmar que a inadimplência era incontroversa, devendo ser reconhecida a extinção da ação executiva, em razão da juntada extemporânea de documento essencial, o que demonstraria a inexigibilidade do título executivo. Alegam omissão quanto a tese recursal de que a prova da data da posse foi juntada tardiamente.

Além disso, os embargantes pontuam necessidade de retificação de erro material, pois o Acórdão foi lançado ao final como proferido por unanimidade, mas ocorreu divergência em face do voto relator, sendo a decisão tomada por maioria.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso ou utilizado premissa fática equivocada,
entendo que tal tese não deve prosperar.
Conforme se depreende do acórdão objurgado, existe, de fato, divergência sobre o início do prazo da multa, bem como juntada posterior da prova da data da posse, sendo o ponto extensivamente analisado, conforme fundamentação a seguir:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.

11436669.

Ocorre que havia divergência quanto à data de posse definitiva do imóvel. Os exequentes alegaram que a posse ocorreu em 27/07/2021, sendo devida a multa a partir de 26/08/2021, 30 dias depois da posse.

Por sua vez, os executados provaram que somente tomaram posse definitiva do bem em 06/09/2021, pois a posse definitiva é efetivada com desbloqueio dos valores financiados pela instituição bancária em favor do vendedor, consoante Cláusula Terceira do Contrato (Id. 7433294 - Pág. 3), que ocorreu no dia 06/09/2021, conforme extrato de conta corrente Id. 7433439. Assim, os executados teriam até o dia 06/10/2021, 30 dias depois, para regularizar as contas. A sentença inclusive acolheu essa alegação dos executados.

No entanto, em que pese as alegações recursais, entendo que a mera divergência do termo inicial de contagem da multa contratual não demonstra a inexigibilidade do título executivo, sendo apenas hipótese de excesso de execução, devendo ser feita a readequação dos cálculos, como já foi realizado na sentença. (grifo nosso)

Assim, encontra-se devidamente fundamentado o julgamento de mérito, não se verificando qualquer omissão ou utilização de premissa fática incorreta no Acórdão ora impugnado. As razões que sustentam a manutenção da exigibilidade do título executivo foram analisadas de forma extensiva, com o devido reconhecimento da controvérsia quanto ao termo inicial da multa contratual e a consequente modulação do seu valor de R$ 18.900,00 para R$ 10.000,00. Ademais, restou devidamente examinada a alegação de juntada extemporânea de documento, ocorrendo o enfrentamento integral dos argumentos recursais.

Nessa lógica, cumpre destacar que os Embargos de Declaração não são via adequada para rever a tese jurídica adotada pelo órgão julgador, apenas para esclarecer obscuridade, omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC). Os embargantes limitam-se a reapresentar argumentos já analisados, o que caracteriza mero inconformismo quanto ao conteúdo decisório.
Por esses motivos, mantenho o entendimento proferido no voto condutor.

Por outro lado, quanto à correção formal ao final da decisão, coaduno com os embargantes, para que conste como decisão por maioria, e não por unanimidade,
tendo em vista voto divergente, sendo necessário o acolhimento dos embargos para correção da ata de julgamento, mas sem a alteração do dispositivo do Acórdão guerreado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, dando

PROVIMENTO
PARCIAL
apenas
para correção de

erro material, para que conste
em ata
que o Acórdão foi
decidido pela maioria dos votos, não por unanimidade,
conforme registrado previamente
.
Mantido o dispositivo do Acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)